Tribunal: TJBA
Processo: 8009700-88.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009700-88.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOELSON LUIZ ROCHA CATARINO Advogado(s): RALIANE CAVALCANTE NASCIMENTO BERBERT APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FUNDO PASEP. MÁ GESTÃO E DESFALQUES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PREMISSAS FÁTICAS EQUIVOCADAS. DATA DO SAQUE E DO AJUIZAMENTO RETIFICADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL AFASTADA (TEMA 1.150/STJ). JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO RECURSAL (ART. 1.021, §2º, CPC). ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão autoral em ação de indenização por suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP. O Recurso de Apelação, por sua vez, foi interposto contra sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de comprovação do direito alegado. O Agravante sustenta a existência de equívoco fático na decisão monocrática quanto ao termo inicial do prazo prescricional, requerendo o afastamento da prejudicial de mérito e o julgamento da Apelação. II. Questão em discussão As questões devolvidas a esta Corte consistem em: a) Análise da prejudicial de mérito de prescrição, com a definição do termo inicial da contagem do prazo decenal, à luz do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, considerando os fatos e documentos específicos dos autos; e b) Superada a prescrição, análise do mérito da Apelação, notadamente no que tange à distribuição do ônus da prova quanto aos alegados desfalques na conta PASEP, com base no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir O Agravo Interno merece provimento. A decisão monocrática agravada baseou-se em premissas fáticas equivocadas quanto à data de ajuizamento da ação e ao termo inicial do prazo prescricional. Conforme se depreende dos autos, a demanda foi proposta em 19/09/2024, e o evento que marcou a ciência inequívoca do titular sobre o saldo de sua conta, qual seja, o saque integral por motivo de aposentadoria, ocorreu em 08/08/2018. Desse modo, não transcorreu o lapso decenal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, impondo-se o afastamento da prescrição declarada monocraticamente. No mérito da Apelação, a pretensão recursal não prospera. Com o afastamento da prescrição, passa-se à análise da controvérsia principal, que reside na responsabilidade pela comprovação dos supostos desfalques. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.300, estabeleceu a distribuição do ônus probatório nas ações que versam sobre saques em contas individualizadas do PASEP. De acordo com o Tema 1.300/STJ, cabe ao participante provar a não ocorrência dos saques realizados sob as rubricas de "crédito em conta" e "pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG)", por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso concreto, os extratos apresentados demonstram que as movimentações contestadas ocorreram majoritariamente sob tais rubricas. O Apelante, contudo, não se desincumbiu do ônus de comprovar que os referidos valores não foram efetivamente creditados em sua conta corrente ou em sua folha de pagamento, limitando-se a apresentar um parecer contábil unilateral que não supre a ausência de prova do fato constitutivo de seu direito. Desta forma, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e provido para afastar a prescrição da pretensão autoral. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Nas ações que visam à reparação de danos por suposta má gestão de conta PASEP, o termo inicial do prazo prescricional decenal (Tema 1.150/STJ) é a data da ciência inequívoca do titular sobre os desfalques, marco que, no caso de saque por aposentadoria, corresponde à data do efetivo levantamento dos valores, momento em que a pretensão nasce. 2. Em conformidade com o Tema 1.300/STJ, nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus da prova sobre os saques efetuados sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) incumbe ao próprio participante, por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC." Dispositivos relevantes citados: Art. 189, 205 do Código Civil; Art. 85, §11, 373, I e II, 487, II, 932, III e IV, 1.010, III, e 1.021 do Código de Processo Civil. Precedentes relevantes citados: STJ, Tema Repetitivo 1150; STJ, Tema Repetitivo 1300; TJ-BA - Apelação: 80059456020238050113, Relator: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2024; TJ-BA - Apelação: 80053113020248050113, Relator: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8009700-88.2024.8.05.0103, em que figuram como Apelante/Agravante JOELSON LUIZ ROCHA CATARINO e como Apelado/Agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07